Tribunal: STF
Processo: ARE 1510871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 363) em face de decisão (eDoc 356) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso excepcional (eDoc 345), em que se aponta afronta aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 316 e 335).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, E AO ART. 144, § 5º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO, APENAS DEDUZIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O agravo foi devidamente fundamentado, e cumpriu a exigência legal da impugnação específica das razões do juízo de inadmissibilidade, comportando conhecimento. Entretanto, não deve ser provido. 



    2. Esta Suprema Corte, com base na Súmula 282 considera inadmissível o recurso extraordinário quando a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    3. Alegação tardia de ofensa à Constituição, deduzida apenas em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    4. Pelo conhecimento e não provimento do agravo, mantendo-se a decisão que inadmitiu o apelo extremo por ausência de presquestionamento da matéria constitucional. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 



    Inicialmente, entendo que a matéria se encontra prequestionada, porquanto a suposta violação ao texto constitucional alegada pelo recorrente surgiu no próprio julgamento do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, ressalte-se, de ofício, reconheceu “a ilicitude na obtenção da prova material do delito de tráfico de drogas e, assim, absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP”.



    Desse modo, o recorrente interpôs o pertinente embargos de declaração para oportunizar ao tribunal de origem a manifestação acerca da suposta violação ao texto constitucional então alegada. Cito, no mesmo sentido alegado, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Prequestionamento. Demonstração. Artigos 5º, inciso XXIV, e 100, § 2º, da Constituição Federal. Matérias prequestionadas. Oposição dos necessários embargos de declaração, com o fito de trazer matéria constitucional à baila. Respeito aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade. Agravo regimental provido.



    1. Surgida a questão constitucional no momento em que proferido o julgado recorrido, a interposição pertinente de embargos declaratórios satisfaz a exigência do prequestionamento, ainda que não seja devidamente suprida pelo Tribunal de origem a omissão apontada.



    2. O prequestionamento foi efetivado, conforme exigências do art. 541, inciso II, do CPC; do art. 102, inciso III, da CF e do art. 321 do RISTF, inclusive com a indicação do dispositivo que o autoriza e dos preceitos da Carta da República infringidos na prolação do acórdão impugnado, não podendo exigir do recorrente que obrigue o Tribunal a quo a se manifestar sobre sua tese. 



    3. Provido o agravo regimental para - nos exatos termos em que atacou a monocrática, ou seja, pelo conhecimento do recurso extraordinário, por ter sido a matéria prequestionada – devolverem-se ao Ministro Relator as demais questões pertinentes ao extraordinário.



    (RE 612.458 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De outro lado, quanto ao mérito do Recurso Extraordinário interposto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 316), o qual consignou que os policiais “estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico [...]quando avistaram o Adriano [...] além de ser um local conhecido pela traficância, o réu aparentava ter um certo volume na região dos bolsos e acelerou a passada quando visualizou a guarnição”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente